Tribunal: TJBA
Processo: 0364762-80.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0364762-80.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: JUDITE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JACIRA ALVES DE OLIVEIRA, SILENE ROBERTA MATOS DA PAIXAO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL SEM VÍNCULO ESTATUTÁRIO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRATO NULO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. CABIMENTO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Apelação Cível interposta por MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas (BA), nos autos da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, tombada sob nº 0364762-80.2013.8.05.0001, julgou procedente em parte o pleito autorial.

A Administração Pública, em regra, está sujeita a princípios próprios que regem os órgãos, os agentes e suas atividades, determinando a observância de normas eminentemente públicas, consubstanciadas na legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme artigo 37, caput, da Constituição Federal.

Deste modo, inobstante a irregularidade da contratação sem a prévia aprovação em concurso público, não se pode privar o funcionário contratado de perceber as verbas remuneratórias que lhes são asseguradas constitucionalmente, eis que houve a prestação do serviço, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa para a Administração.

De outro modo, observa-se que a parte autora colacionou cópia do documento de CTPS com anotações, bem como contracheques e fichas financeiras demonstrando indícios de verossimilhança das suas alegações (ID'S 28013382 e seguintes).

Constata-se, portanto, que o eminente Magistrado, acertadamente, condenou o Apelante ao recolhimento do FGTS do período posterior a 30/03/2006 até o fim do vínculo laboral (31/12/2009), em favor da recorrida.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0364762-80.2013.8.05.0001
, da Comarca de lauro de Freitas/BA, apelante MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e apelada JUDITE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto desta Relatora.

VIII